Tribunal: STM
Processo: 7000198-84.2022.7.12.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FURTO QUALIFICADO (ART. 240, § 6º, INCISOS I E IV, DO CPM). CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. UTILIZAÇÃO DE UMA QUALIFICADORA PARA TIPIFICAR O CRIME E DE OUTRA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. ATENUANTE DE CONFISSÃO PARCIAL. NÃO RECONHECIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DE DUAS QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
A materialidade e a autoria do crime de furto qualificado estão cabalmente demonstradas pelas provas encartadas nos autos, por meio dos autos de apreensão do flagrante delito, dos laudos periciais de danos em armário e cadeado e dos depoimentos testemunhais coesos. Não obstante as variações nos relatos dos Réus, decorrentes do exercício da autodefesa, o acervo probatório é robusto para a caracterização da empreitada criminosa e da decisiva participação de ambos no planejamento, na divisão das tarefas e no desenlace do iter criminis.
Inviável a desclassificação para furto simples quando plenamente constatado o concurso de agentes e o emprego de instrumento contundente (martelo) para o rompimento de obstáculo à subtração da coisa. A instrução criminal apresenta provas incontornáveis para a manutenção da condenação por furto qualificado, recaindo a conduta, portanto, em duas qualificadoras insculpidas no § 6º do art. 240 do Código Penal Militar.
Revela-se legítima a técnica judicial de utilização de uma das qualificadoras para estabelecer os limites da pena e a outra como circunstância judicial desfavorável na fixação da pena-base, em razão do modo de execução mais reprovável, sem que isso configure dupla penalização pelo mesmo fato. Cuida-se de um procedimento que se encontra escudado pela jurisprudência pátria, não denotando infringência ao princípio do bis in idem.
Descabido o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, na medida em que a autoria já não era ignorada. Por igual, os autos não estampam a pretendida configuração da atenuante da restituição dos bens antes da instauração da Ação Penal, porque a devolução decorreu de apreensão, em virtude do flagrante. Também inaplicável o benefício do furto atenuado, dado que a recuperação do numerário decorreu de revista pessoal coercitiva.
Recurso defensivo não provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 09/02/2026 A
12/02/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000198-84.2022.7.12.0012/AM
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: ENDRIK RILLEN SOUZA DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: ERISSON FALCÃO DA SILVA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 09/02/2026, às 13:30, a 12/02/2026, às 18:00, na sequência 13, disponibilizada no
DE de 05/12/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO E, NO MÉRITO, POR MAIORIA,
DECIDIU NEGAR-LHE PROVIMENTO, MANTENDO NA ÍNTEGRA A
SENTENÇA RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. A MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN DAVA
PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DA DEFESA, REFORMAVA A SENTENÇA
RECORRIDA, MANTINHA A CONDENAÇÃO DOS EX-SOLDADOS DO
EXÉRCITO ERISSON FALCÃO DA SILVA E ENDRIK RILLEN SOUZA DE
OLIVEIRA, MAS REDUZIA-LHES, PORÉM, A PENA PARA 1 (UM) ANO DE
RECLUSÃO, COMO INCURSOS NO CRIME DE FURTO QUALIFICADO (ART.
240, § 6º, IV, DO CPM); CONCEDIA O BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO
DE 2 (DOIS) ANOS, NAS CONDIÇÕES DO ART. 626 DO CPPM, À EXCEÇÃO DA
ALÍNEA "A", ACRESCIDA DA OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO
TRIMESTRAL AO JUÍZO DA EXECUÇÃO, E FIXAVA O REGIME ABERTO, NA
FORMA DO ARTIGO 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL COMUM, BEM
COMO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) E A MINISTRA VERÔNICA ABDALLA
STERMAN FARÃO DECLARAÇÕES DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA
DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000198-84.2022.7.12.0012/AM
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: ENDRIK RILLEN SOUZA DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: ERISSON FALCÃO DA SILVA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO. FURTO QUALIFICADO (ART. 240, § 6º, INCISOS
I E IV, DO CPM). CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PLEITO
DE
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS.
NÃO
ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DOSIMETRIA DA PENA. UTILIZAÇÃO DE UMA QUALIFICADORA
PARA TIPIFICAR O CRIME E DE OUTRA COMO CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN
IDEM.
ATENUANTE
DE
CONFISSÃO
PARCIAL.
NÃO
RECONHECIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DE DUAS QUALIFICADORAS.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
RECURSO
DESPROVIDO.
A materialidade e a autoria do crime de furto qualificado estão cabalmente
demonstradas pelas provas encartadas nos autos, por meio dos autos de
apreensão do flagrante delito, dos laudos periciais de danos em armário e
cadeado e dos depoimentos testemunhais coesos. Não obstante as variações nos
relatos dos Réus, decorrentes do exercício da autodefesa, o acervo probatório é
robusto para a caracterização da empreitada criminosa e da decisiva
participação de ambos no planejamento, na divisão das tarefas e no desenlace
do iter criminis.
Inviável a desclassificação para furto simples quando plenamente constatado o
concurso de agentes e o emprego de instrumento contundente (martelo) para o
rompimento de obstáculo à subtração da coisa. A instrução criminal apresenta
provas incontornáveis para a manutenção da condenação por furto qualificado,
recaindo a conduta, portanto, em duas qualificadoras insculpidas no § 6º do art.
240 do Código Penal Militar.
Revela-se legítima a técnica judicial de utilização de uma das qualificadoras
para estabelecer os limites da pena e a outra como circunstância judicial
desfavorável na fixação da pena-base, em razão do modo de execução mais
reprovável, sem que isso configure dupla penalização pelo mesmo fato. Cuida-
se de um procedimento que se encontra escudado pela jurisprudência pátria, não
denotando infringência ao princípio do bis in idem.
7000198-84.2022.7.12.0012
40001381392 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Descabido o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, na medida
em que a autoria já não era ignorada. Por igual, os autos não estampam a
pretendida configuração da atenuante da restituição dos bens antes da
instauração da Ação Penal, porque a devolução decorreu de apreensão, em
virtude do flagrante. Também inaplicável o benefício do furto atenuado, dado
que a recuperação do numerário decorreu de revista pessoal coercitiva.
Recurso defensivo não provido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do Recurso de Apelação e, por maioria, em
negar-lhe provimento, mantendo, na íntegra, a Sentença recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
Auditoria da 12ª CJM/AM, que, por unanimidade, julgou parcialmente procedente a
Denúncia e condenou os ex-Sds Ex ERISSON FALCÃO DA SILVA e ENDRIK RILLEN
SOUZA DE OLIVEIRA à pena de 3 (três) anos de reclusão, pela prática do crime de furto
qualificado, em concurso de pessoas, tipificado no art. 240, § 6º, inc. IV, c/c o art. 72, inc. I,
do Código Penal Militar
1, concedendo-lhes o regime inicial aberto de cumprimento de pena,
nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, e o direito de recorrerem em
liberdade.
Não houve recurso em relação à parcela absolutória da Sentença em favor do
ex-Sd Ex LUIZ GUSTAVO ROSA CABRAL CORDEIRO, sucedendo-se o trânsito em
julgado (evento 255, APM nº 7000198-84.2022.7.12.0012).
A Denúncia narra os seguintes fatos:
Consta no incluso Auto de Prisão em Flagrante que, em 09 de junho de 2021, no interior do
Comando de Fronteira Juruá/61º Batalhão de Infantaria de Selva, Cruzeiro do Sul/AC, o ex-
militar ERISSON FALCÃO DA SILVA, [...], o ex-militar ENDRIK RILLEN SOUZA DE
OLIVEIRA, [...] e o militar LUIZ GUSTAVO ROSA CABRAL CORDEIRO, [...], todos agindo
em acordo de vontades e em unidade de desígnios, subtraíram para si, mediante rompimento
de obstáculo, a quantia de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) do armário do Sd BRUNO
VINÍCIUS CORREIRA FERREIRA, conforme Termo de Apreensão e Devolução e Laudo
Pericial (evento 32).
Para a elucidação dos fatos, foram ouvidas as seguintes testemunhas:
7000198-84.2022.7.12.0012
40001381392 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
O 1º Ten RENNAN ELIAS DA SILVA LIMA (evento 01, fl. 15 – pdf) disse que “estava
realizando a formatura do início do expediente da tarde da Companhia, por volta das 13h10,
quando o Sgt Dia, o 3º Sgt Gitahy, me procurou para avisar que havia sumido um valor em
dinheiro do armário do Sd C. Ferreira [...] Chamou o recruta e pedi para ele me explicar o
ocorrido, que no caso sumiram R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) de seu armário e
havia sinais de arrombamento. Pedi para que ele me acompanhasse até o armário para
verificar o fato, onde pude constatar sinais de arrombamento na aldabra e no cadeado do
armário”.
Além das informações do Oficial sobre os fatos estarem de acordo com o que havia sido dito
pela testemunha ALEXANDRE GITAHY BRANDÃO, acrescentou que “comecei a indagar
individualmente, mas ainda em forma, cada militar sobre quais atividades havia realizado
durante o dia. O Sd Marlic, ao ser indagado, comentou que trouxe para o quartel um martelo
de uso pessoal para consertar um problema na fechadura de seu armário. E, em dado
momento do dia, o Sd Falcão havia solicitado o empréstimo desse martelo. [...] Que o Sd
Marlic informou que emprestou, mas não sabia qual era a necessidade do Sd Falcão”.
Asseverou, também, que o Sd Falcão confessou o delito e que havia “pego” R$ 400,00, e que o
Sd Gustavo informou que o Sd Falcão havia-lhe passado R$ 150,00 momentos antes. Além
disso, ao realizar a revista do Sd Rillen, foi encontrado R$ 100,00 na capa do seu celular, que
também confessou a prática delituosa e contou que os R$ 100,00 faltantes estavam escondidos
em um bolsinho da carteira do Sd Falcão. Dessa forma, toda a quantia do Sd C. Ferreira foi
devolvida (R$ 400,00 + 150,00 + 100,00 + 100,00 = 750,00).
[...]
O ofendido Sd BRUNO VINÍCIUS CORREIRA FERREIRA (evento 01, fl. 22 – pdf), relatou
que “tinha saído de serviço e já havia vestido a roupa paisana. E o sargento do Pelotão, Sgt
Braga, pediu para colocar o uniforme de faxina, por volta das 9h10. Após isso, entrou no
alojamento, conferiu a carteira e verificou que havia R$ 754,00, dos quais R$ 4,00 entregou
para o Sd Thomás para comprar refrigerante, restando R$ 750,00. Acrescentou que nesse
momento estava todo o 4º Pelotão da 2ª Cia Fuz Sl no alojamento. Ato contínuo, guardou a
carteira dentro da mochila. E a mochila dentro do armário, trancando este último com
cadeado. Depois foi para a Sala da Subtendência da 2ª Cia Fuz Sl. Por volta das 11h, retornou
ao alojamento e percebeu que o cadeado estava danificado e a aldabra da porta do armário
também. Então abriu o cadeado e verificou que dentro do armário sua carteira estava aberta e
deu falta dos R$ 750,00 que estavam ali anteriormente.”
Após essa conferência, o Sd C. Ferreira informou que procurou outros militares superiores e
descreveu os fatos e que todo o dinheiro foi recuperado e lhe devolvido no mesmo dia.
O Sd ERISSON FALCÃO DA SILVA (evento 01, fl. 24 – pdf), confessou que “estava saindo de
serviço e foi para a Companhia para trocar de roupa e ir para casa. Chegando na Cia, o
sargento pediu para retornarem, pois só seriam liberados após o almoço. Sendo assim,
escalou o efetivo para realizar a faxina nas instalações. Foi para o alojamento, onde
encontrou o Sd Gustavo e o Sd Rillen, onde encontrou o armário do Sd C. Ferreira aberto. E a
única coisa que fez foi pegar o dinheiro que estava na carteira que estava em cima da bolsa,
dentro do armário e que não chegou a contar, mas depois ficou sabendo que o valor era de R$
750,00. Também informou que quem arrombou o armário foi o Sd Gustavo. Após isso, voltou
para a pérgula, onde recebeu ordem do Ten Souza para embarcar alguns materiais no Cia C
Ap. Quando retornou da missão ficou sabendo que toda a Companhia estava ciente da
subtração do dinheiro e do arrombamento do armário. Então foi iniciada a revista pessoal nos
armários pelo 1º Ten Rennan, pelo 3º Sgt Gitahy e pelo 3º Sgt Braga. E acabou sendo
descoberto com a posse de uma parte do dinheiro subtraído, a quantia de R$ 300,00. O resto
7000198-84.2022.7.12.0012
40001381392 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do dinheiro estava com o Sd Rillen e o Sd Gustavo, para quem informa ter entregado,
informando ainda que o Sd Gustavo foi o responsável pela distribuição do dinheiro para si e
para os outros dois envolvidos".
O Sd ENDRIK RILLEN SOUZA DE OLIVEIRA (evento 01, fl. 25 – pdf), também confessou que
“fez sem pensar, pois estava sem dinheiro para comprar um presente para seu filho. Ainda
relata que quem lhe chamou foi o Sd Falcão. O responsável por abrir o armário foi o Sd
Gustavo. Quando terminou de olhar, foi para o campo para realizar uma missão. Relata que
ficou com R$ 100,00 que foram dados pelo Sd Falcão. Ainda relata que não sabe com quanto
os outros dois ficaram e nem sabe qual foi o valor total furtado. Também afirma que só houve
três envolvidos no furto, quais sejam: o indiciado, Sd Rillen, o Sd Gustavo e o Sd Falcão.”
Em Laudo Pericial nº 001/2021, realizado no armário do alojamento dos soldados da 2ª
Companhia de Fuzileiros de Selva constatou-se: “Durante o exame pericial do local verifiquei
que existe um armário com sinais evidentes de tentativa de arrombamento, com porta cadeado
do armário desalinhado, atrapalhando a sua normal funcionalidade; o cadeado está com
nítidas deformidades em seu corpo e desalinho em sua haste, dificultando o seu trancamento;
e o desgaste na porta do armário, próximo ao porta cadeado, mostra o ponto onde
provavelmente bateu com um instrumento contundente, no prolongamento do golpe no
cadeado até atingir a porta. Com isso concluo a existência de vestígios de que foram
aplicados golpes violentos com um possível instrumento contundente, para forçar a abertura
do cadeado, assim vencendo o obstáculo de trancamento do armário e ter acesso ao seu
interior.”
Conclui-se, portanto, que livres e consciente, os ex-soldados ERISSON FALCÃO DA SILVA,
ENDRIK RILLEN SOUZA DE OLIVEIRA e o soldado LUIZ GUSTAVO ROSA CABRAL
CORDEIRO, em acordo de vontades, subtraíram a quantia de R$ 750,00 (setecentos e
cinquenta reais) do soldado BRUNO VINÍCIUS CORREIRA FERREIRA, incorrendo na
prática do delito previsto no art. 240, § 6º, I e IV, CPM, do Código Penal Militar. [...] (evento
1, INIC1, APM nº 7000198-84.2022.7.12.0012).
A Inicial Acusatória foi oferecida em 20/7/2022 e recebida em 7/8/2022 (evento
1, INIC1 e RECDEN2, APM).
Encontram-se carreadas aos autos as certidões de nada consta dos Acusados
(eventos 1 e 205, APM).
Os Réus foram regularmente citados em 19/8/2022 e em 23/8/2022 (eventos 17,
18 e 20, APM).
Em 23/5/2023, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército realizou a
oitiva do Ofendido Sd Bruno Vinícius Correia Ferreira e das testemunhas ministeriais Cap
Rennan Elias da Silva Lima, 3º Sgt Alexandre Gitahy Brandão e Sd Rivan de Lima Correia
(eventos 85 e 86, ATA1, APM).
Na Audiência seguinte, em 13/7/2023, o Colegiado inquiriu 2 (duas)
testemunhas defensivas arroladas pelo Réu Sd LUIZ GUSTAVO ROSA CABRAL
CORDEIRO (ao final absolvido), sendo que as demais deixaram de comparecer. Na mesma
Sessão, realizou o interrogatório dos Réus ERISSON FALCÃO DA SILVA e LUIZ
GUSTAVO ROSA CABRAL CORDEIRO. Ausente o Acusado ENDRIK RILLEN SOUZA
DE OLIVEIRA, o Conselho deixou de decretar a revelia, dada a informação, trazida pela
Defesa, de que ele havia conseguido emprego, sendo a data daquela Audiência o seu primeiro
dia de trabalho (eventos 130, 133 e 136, ATA1, APM).
7000198-84.2022.7.12.0012
40001381392 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 25/7/2024, após sucessivas remarcações, o Conselho procedeu à
qualificação e à oitiva do Réu ENDRIK RILLEN SOUZA DE OLIVEIRA (eventos 194 e
195, APM).
Nada foi requerido na fase de diligências (eventos 201 e 202, APM).
Em 29/8/2024, o Parquet Militar apresentou as Alegações Escritas, requerendo
a absolvição do Réu LUIZ GUSTAVO ROSA CABRAL CORDEIRO e a condenação dos
Réus ERISSON FALCÃO DA SILVA e ENDRIK RILLEN SOUZA DE OLIVEIRA, por
concluir que o acervo probatório confirmou a responsabilização penal apenas em relação aos
2 (dois) últimos Acusados (evento 207, APM).
Em Alegações Escritas de 25/9/2024, a Defensoria Pública da União pugnou,
em preliminar, pela apreciação de eventual Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), e, no
mérito, pela absolvição dos 3 (três) Acusados ou, em caso de condenação, pela aplicação das
atenuantes legais, em seu grau máximo, diante do fato incontroverso da restituição do valor
supostamente subtraído (evento 212, APM).
Após renovadas remarcações, na Audiência de Julgamento aprazada para
29/5/2025, a palavra foi franqueada ao MPM e à DPU. Encerrados os debates, o Conselho
Permanente de Justiça, por unanimidade, julgou prejudicada a preliminar defensiva de ANPP,
dada a negativa expressa do MPM nas Alegações Escritas. No mérito, sem divergências,
acolheu parcialmente a Inicial Acusatória, para absolver o Réu LUIZ GUSTAVO ROSA
CABRAL CORDEIRO e para condenar os Réus ERISSON FALCÃO DA SILVA e ENDRIK
RILLEN SOUZA DE OLIVEIRA à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incursos no
delito de furto qualificado em concurso de pessoas (art. 240, § 6º, inciso IV, do CPM), com o
regime inicialmente aberto e o direito de apelarem em liberdade (eventos 244 a 246, APM).
A Sentença foi disponibilizada em 2/6/2025 (evento 247, SENT1, APM).
Irresignada, a Defensoria Pública da União interpôs, tempestivamente, recurso
de Apelação em prol dos Réus condenados. Em suas Razões Recursais, requereu,
inicialmente, a absolvição deles, aduzindo não haver prova suficiente para a condenação,
dada a insuficiência do acervo probatório e as contradições nos depoimentos. Caso mantida a
Sentença, pugnou pela reforma da dosimetria, com a redução proporcional da pena final,
dado que a Sentença teria deixado de apreciar “as atenuantes da confissão parcial, da
primariedade, da restituição da coisa furtada, dos bons antecedentes ou colaboração com a
instrução”. Subsidiariamente, por fim, postulou a aplicação do § 2º do art. 240 do CPM
2,
diante da devolução imediata e integral do numerário subtraído (eventos 256 e 263,
RAZAPELCRIM1, APM).
Em Contrarrazões, o MPM aduziu não haver margem para sustentar alguma
dúvida a respeito da autoria, da materialidade e da robustez da prova, sobretudo, porque os
Réus confessaram a prática delitiva e a dinâmica dos fatos está bem delineada. Em relação à
alteração no cálculo da pena, pontuou que a reforma almejada restará inócua, uma vez que a
pena definitiva já está no patamar mínimo legal. Também firmou oposição em relação ao
pleito da aplicação do disposto no § 2º do art. 240 do CPM, dado que os valores subtraídos
não foram devolvidos espontaneamente, senão recuperados mediante revista pessoal (evento
266, MANIF_MPM1, APM).
7000198-84.2022.7.12.0012
40001381392 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pela ilustre
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, manifestou-se
pelo conhecimento do Recurso de Apelação e, no mérito, pelo seu desprovimento (evento 11,
Apelação nº 7000198-84.2022.7.12.0012).
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso de Apelação é tempestivo, cabível e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 12ª CJM/AM, que condenou
os ex-Sds Erisson FALCÃO da Silva e Endrik RILLEN Souza de Oliveira à pena de 3 (três)
anos de reclusão, pela prática do crime de furto qualificado, em concurso de pessoas,
tipificado no art. 240, § 6º, inc. IV, c/c o art. 72, inc. I (menoridade), do CPM, concedendo-
lhes o regime inicial aberto de cumprimento de pena (art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP comum)
e o direito de recorrerem em liberdade.
Em suas Razões, a DPU requer a absolvição dos Réus por insuficiência de
provas e de contradição entre as inquirições. De forma subsidiária, postula a desclassificação
para furto simples e, não sendo acolhido, o refazimento da dosimetria da pena, para estipular
a pena-base no mínimo legal, aplicar as atenuantes cabíveis na pena intermediária, bem
como, na terceira fase, incidir a benesse do art. 240, § 2º, do CPM (furto atenuado) como
causa de diminuição da reprimenda penal definitiva.
Contudo, não lhe assiste razão.
A materialidade e a autoria delitivas estão suficientemente comprovadas pelo
acerco probatório produzido na instrução criminal.
O caso concreto reporta-se à ocorrência de um furto, na modalidade consumada,
em um alojamento do Comando de Fronteira Juruá/61º Batalhão de Infantaria de Selva
(Cruzeiro do Sul/AC), em 9/6/2021, ocasião na qual foram subtraídos R$ 750,00 (setecentos
e cinquenta reais) pertencentes ao Sd C. FERREIRA. Segundo demonstrado nos autos, o
numerário foi retirado de sua carteira, que estava dentro da mochila acondicionada em um
armário trancado com cadeado.
Entretanto, com a descoberta do fato e a exitosa intervenção do Comando da
OM, o valor foi recuperado e devolvido integralmente. Após a ordem de realização de
formatura para averiguações, seguida de insistentes indagações sobre a ocorrência, foi
executada uma revista, encontrando-se a res furtiva assim distribuída entre os seguintes
militares: R$ 500,00 (quinhentos reais) com o então Sd FALCÃO; R$ 100,00 (cem reais)
com o então Sd RILLEN; e R$ 150 (cento e cinquenta reais) com o então Sd GUSTAVO.
7000198-84.2022.7.12.0012
40001381392 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Auto de Prisão em Flagrante encarta fotografias das cédulas furtadas, bem
como dos danos provocados no armário, na aldabra e no cadeado, estes também objeto de
laudo pericial (evento 1, FOTO3 a 9, e evento 32, LAUDPERÍ4, APF nº 7000081-
30.2021.7.12.0012).
Não há irresignação defensiva a respeito da materialidade.
Já a delimitação da autoria demanda uma incursão maior na dinâmica do
acontecimento, em que pese tratar-se de Réus que, após terem sido flagrados de posse da res
furtiva, confessaram o crime.
No Arrazoado, a Defesa aduz que a instrução criminal não esclareceu, de forma
cabal, a efetiva participação dos Apelantes no furto, dadas as contradições não superadas na
prova oral colhida em Juízo, razão pela qual a medida de justiça mais acertada é a absolvição.
Contudo, as diferenças das narrativas circunscrevem-se às confissões dos Réus; lado outro, a
prova testemunhal manteve-se convergente e inalterada ao longo do Auto de Prisão em
Flagrante e da Ação Penal Militar.
A despeito de existirem versões distintas sobre o papel de cada militar na
empreitada criminosa, incluindo o ex-Sd GUSTAVO, absolvido ao final, não há dúvidas em
relação à participação dos Réus ex-Sds FALCÃO e RILLEN, que foram condenados pelo
Colegiado a quo. Assim, as eventuais contradições não se revelam bastantes para infirmar a
autoria delitiva e autorizar, como pretende a Defesa, a reforma da Sentença e a consequente
absolvição.
Em seu interrogatório, o ex-Sd GUSTAVO reassentou a narrativa apresentada
desde o início, de que não presenciou nem participou do furto. Declarou que, ao chegar ao
alojamento, os ex-Sds FALCÃO e RILLEN estavam de saída e o primeiro lhe entregou R$
100,00 para guardar, de modo que não precisasse regressar novamente, sendo que, depois da
faina, pegaria o dinheiro de volta. Por essa razão, quando soube do ocorrido e suspeitou da
origem da quantia, de forma espontânea, reportou ao Comando da OM que, provavelmente,
parte da res furtiva estaria com ele (evento 133, VIDEO3 e 4, a partir de 6 min, APM nº
7000198-84.2022.7.12.0012).
Inclusive, em razão disso e da falta de indicativo suficiente de algum
envolvimento mais estreito, o ex-Sd GUSTAVO foi o único dos três a não ter decretada
contra si a prisão em flagrante (evento 1, P_FLAGRANTE2, APF nº 7000081-
30.2021.7.12.0012).
Ainda assim, o militar foi denunciado e, ao final do processo, como o acervo
probatório não se revelou bastante para inviabilizar a sua versão, o Parquet Militar, nas
Alegações Finais e nos Debates Orais, postulou a absolvição com lastro na insuficiência de
provas para a condenação (art. 439, alínea “e”, do CPPM). O Conselho, todavia, absolveu-o
por fundamento diverso, à unanimidade, acolhendo a tese defensiva de inexistência de prova
de ele ter concorrido para a infração penal (art. 439, alínea “c”, do CPPM). Inexistindo
recurso ministerial, sucedeu-se o trânsito em julgado em seu favor.
Noutro giro, o Colegiado condenou os ex-Sds FALCÃO e RILLEN, também de
forma uníssona, em razão da convergência das testemunhas ouvidas em Juízo e da própria
confissão de ambos. Não obstante as diferenças nos relatos declinados, o envolvimento deles
7000198-84.2022.7.12.0012
40001381392 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

se encontra comprovado de forma irrefutável.
No interrogatório, o Réu FALCÃO revelou que a trama delitiva teve dois
momentos. Inicialmente, como o armário estava aberto, teria sido avistada uma soma de
dinheiro; depois, o Ofendido trancou-o novamente. Assim, em um segundo momento, eles
retornaram ao alojamento para cometer o furto. Em sua versão, ele e o ex-Sd RILLEN
romperam o cadeado, com um martelo, e efetuaram a subtração, enquanto o ex-Sd
GUSTAVO encarregou-se da vigia na entrada (evento 133, VIDEO5, a partir de 2 min e 10
seg, APM nº 7000198-84.2022.7.12.0012).
Já o Réu RILLEN afirmou que os ex-Sds FALCÃO e GUSTAVO arrombaram o
armário, apanhando a quantia, enquanto ele permaneceu de olheiro (evento 194, VIDEO1 e 2,
APM nº 7000081-30.2021.7.12.0012).
Declarou, ainda, que o GUSTAVO lhe devia R$ 100,00 (cem reais) e que
precisava comprar um presente de aniversário para seu filho, sendo essa a única forma de
reaver o valor e, por isso, associou-se ao conluio. Indagado a respeito, confessou ter
participado da empreitada ciente de que haveria um furto, mas sem saber que seria do
armário do Sd C. FERREIRA, já que ele e o Ofendido residem bem próximos e são amigos.
Ressaltou arrependimento e ter pedido desculpas ao C. FERREIRA, com quem mantém,
mesmo depois, uma relação normal de convívio.
Por seu turno, a prova testemunhal acusatória mostrou-se coesa.
A testemunha Sd RIVAN ratificou, que, embora não presenciasse o furto
propriamente dito, avistou os dois Réus no alojamento. Contou que estava de serviço naquele
dia e, devidamente autorizado, teve de passar pelo local para usar o banheiro, momento no
qual viu os ex-Sds FALCÃO e RILLEN naquela unidade, e o primeiro com um martelo na
mão. Relatou, ainda, que, enquanto esteve lá, ouviu ruídos semelhantes a batidas de martelo
em um cadeado. Ao fim, ao se retirar, ainda enxergou os dois saindo, o cadeado amassado e o
martelo em cima de um beliche. Depois disso, ingressou o Ofendido, notando o
arrombamento e o desaparecimento do numerário (evento 85, VIDEO4 e 5, a partir de 5min,
APM nº 7000198-84.2022.7.12.0012).
Outrossim, o 3º Sgt GITAHY, que ocupava a função de Sargento do Dia e foi o
condutor do flagrante, reafirmou o envolvimento dos Réus confessos no crime em tela.
Declarou que, ao tomar ciência do fato e diante da ausência momentânea do Comandante da
Companhia (1º Ten RENNAN), determinou o isolamento da área e tomou as providências
para a tropa entrar em forma (evento 85, VIDEO6 e 7, a partir de 3min, APM nº 7000198-
84.2022.7.12.0012).
A partir do retorno do Ten RENNAN, os dois continuaram com a formatura e as
indagações, até que um soldado fez gestos de cabeça apontando para os ex-Sds FALCÃO e
RILLEN, que estavam à frente dele. Na sequência, reduziu-se o grupo em cerca de dez
militares, com a inclusão do FALCÃO e do RILLEN, para uma inspeção pessoal e no
armário. Procedida à revista, parte da res furtiva foi encontrada com os Réus e o restante foi-
lhes entregue pelo ex-Sd GUSTAVO, já que este não estava no grupo menor e foi
“denunciado” pelos Corréus. Assim que chamado, o GUSTAVO adiantou-se e entregou o
dinheiro, contando a sua versão.
7000198-84.2022.7.12.0012
40001381392 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A testemunha Cap RENNAN, Tenente à época, corroborou o relato do Sgt
GITAHY, sendo o dinheiro encontrado na posse dos três Denunciados (evento 85, VIDEO8 e
9, a partir de 2min, APM nº 7000198-84.2022.7.12.0012).
Em virtude do lapso temporal entre o furto, ocorrido em 9/6/2021, e a oitiva das
testemunhas, em 23/5/2023, a divisão e a recuperação da res furtiva encontram-se melhor
esclarecidas no depoimento prestado pelo então 1º Ten RENNAN na ocasião da lavratura do
Auto de Prisão em Flagrante: 1) R$ 400,00 (quatrocentos reais) encontravam-se na cintura do
ex-Sd FALCÃO; 2) de forma espontânea, o ex-Sd GUSTAVO entregou R$ 150,00 (cento e
cinquenta reais), que o FALCÃO lhe havia pedido para guardar; 3) R$ 100,00 (cem reais)
estavam acondicionados na capa de celular do ex-Sd RILLEN; e 4) R$ 100,00 (cem reais)
estavam guardados no bolsinho da carteira do ex-Sd FALCÃO (evento 1, P_FLAGRANTE2,
p. 17-18, APF nº 7000081-30.2021.7.12.0012).
No tocante às testemunhas defensivas, apenas se fizeram presentes a mãe e o
padrasto do ex-Sd GUSTAVO (absolvido), não acrescentando nada de decisivo para o
deslinde da trama, por não terem presenciado os fatos.
Diante desse quadro, não merece guarida o pleito de absolvição calcado nas
contradições remanescentes, sobretudo por decorrerem da autodefesa dos Réus, mas não da
prova testemunhal colhida em juízo. Tais diferenças, porém, atêm-se a aspectos de somenos
importância, não bastando para infirmar a certeza sobre a autoria delitiva, de forma que o
acervo probatório se denota robusto e seguro, acima de qualquer dúvida razoável, para
sustentar o édito condenatório.
Em relação ao ex-Sd FALCÃO, todas as versões colocam-no como um dos
autores do rompimento do cadeado e da subtração.
Quanto ao ex-Sd RILLEN, a despeito de a DPU aduzir dúvida sobre dolo
comum ou adesão passiva, o interrogatório do próprio Acusado deixa patente a sua adesão
ativa, na medida em que ele detinha absoluta ciência do intento criminoso, ao qual se
associou, participando da trama e do resultado, o que restou, incontestavelmente,
comprovado pelo flagrante levado a efeito. No caso, para a configuração da autoria delitiva,
denota-se secundário se ele estava dentro do alojamento ou de vigia, visto que, em qualquer
caso, a sua conduta foi decisiva para o planejamento, a divisão das tarefas e o desenlace do
iter criminis.
Em avanço, de modo subsidiário, a combativa Defensoria Pública da União
postulou a desclassificação para o furto simples.
Com a vênia devida, os autos encartam provas incontornáveis para a
manutenção da condenação por furto qualificado. Há comprovação insofismável de a
empreitada ter sido executada em concurso de pessoas e com rompimento de obstáculo
(cadeado), recaindo o crime, portanto, em duas qualificadoras insculpidas no § 6º do art. 240
do CPM:
Furto simples
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
7000198-84.2022.7.12.0012
40001381392 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pena - reclusão, até seis anos. [...]
§ 6º Se o furto é praticado:
I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;
II - com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza;
III - com emprego de chave falsa;
IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas:
Pena - reclusão, de três a dez anos. (Grifo nosso).
Nesse fio, também não subsistem razões para acolher-se o pleito defensivo de
reforma da dosimetria da pena, sob o argumento de ausência de fundamentação específica.
No caso em apreço, o Conselho a quo sopesou a qualificadora de concurso de agentes para a
definição da pena inicial.
E, na primeira fase da dosimetria da pena, fez incidir a qualificadora de
rompimento de obstáculo como juízo de reprovabilidade mais acentuado, amoldando-a à
circunstância judicial desfavorável nominada de modo de execução, já que incontrovertido,
nos autos, de que os Réus se serviram de um martelo para romper o cadeado do armário e
cometer a prefalada subtração.
Indubitavelmente, cuida-se de um procedimento que se encontra escudado pela
jurisprudência pátria, não denotando infringência ao princípio do bis in idem. Confira-se
julgado desta Corte Castrense nesse mesmo sentido:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA E MPM. ART. 240, §§ 4º E 6º, INCISO I, DO CPM.
FURTO QUALIFICADO. RECURSO MINISTERIAL. [...] Seguindo a jurisprudência do STJ e
desta Corte, deve ser considerada a qualificadora de rompimento de obstáculo (inciso I do §
6º do art. 240 do CPM), consistente na quebra do vidro do veículo automotor, quando esta
quebra ocorre para surrupiar bens móveis do interior do citado automóvel. No caso de
concurso de qualificadoras, deve se considerar a mais grave na definição da pena inicial e,
no tocante às demais, serão utilizadas como circunstâncias judiciais desfavoráveis
Precedentes do STF e deste Tribunal. [...] (Superior Tribunal Militar. Apelação Criminal nº
7000577-31.2021.7.00.0000. Relator: Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL. Data de
Julgamento: 17/11/2022, Data de Publicação: 10/2/2023, grifo nosso).
Trata-se, por igual, de entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça, conforme se extrai de julgados recentes:
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE
MENORES. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES. VALORAÇÃO IMPOSITIVA.
QUALIFICADORA SOBEJANTE. POSSIBILIDADE DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
[...] 5. Diante de duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar
a conduta e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso
correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como
circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal. [...] (REsp n. 2.046.409/SP,
Relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta
Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025, grifo nosso).
7000198-84.2022.7.12.0012
40001381392 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE
OBSTÁCULO. PERÍCIA PRESCINDÍVEL NO CASO. PENA-BASE. PERSONALIDADE.
VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. DEMAIS VETORES JUSTIFICADOS. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 6. Existente duas qualificadoras, a
utilização de uma delas na primeira fase da dosimetria da pena é admitida por esta Corte.
[...] (AgRg no AREsp n. 2.836.123/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025, grifo nosso).
Nem mesmo assiste razão à DPU quando aduz que a exasperação da pena-base
para além do mínimo legal parte de um fundamento genérico e infringe o princípio de
individualização da pena, por não ter detalhado como a circunstância do modo de execução
repercutiu na conduta de cada Sentenciado. À evidência, o juízo de maior reprovabilidade no
modo de execução, mediante o uso do martelo para o rompimento do cadeado, comporta um
dado objetivo e concreto muito bem delineado em toda a instrução criminal e, em especial, na
fundamentação do Decisum, não havendo qualquer objeção defensiva quanto à utilização da
ferramenta mencionada.
As demais circunstâncias judiciais incidentes na primeira fase do cálculo da
pena foram consideradas favoráveis para ambos os Réus. Exasperada a pena-base em 10
(dez) meses acima do mínimo legal, a reprimenda, nesta fase, restou fixada em 3 (três) e 10
(dez) meses de reclusão.
Em relação à segunda fase, equivoca-se a DPU ao afirmar que a Decisão não
sopesou a atenuante da menoridade (art. 72, inciso I, do CPM).
A pena intermediária encontra-se fixada, justamente, em 3 (três) anos de
reclusão, por ter sido considerada a menoridade dos Réus, compensando os 10 (dez) meses da
exasperação da pena-base.
Já em relação ao pleito da existência da confissão parcial, também não merece
prosperar o Apelo. Ao contrário do pretendido, há manifesto acerto na Sentença recorrida em
afastar a aplicação da atenuante da confissão, máxime porque a autoria do delito não era
ignorada ou imputada a outrem. Na hipótese vertente, os autos demonstram que já não era
desconhecida a autoria, quando iniciada a revista pessoal e exaurido o flagrante. Somente
depois disso, sucedeu-se a confissão, razão por que se denota inviável a aplicação da
atenuante da confissão espontânea (art. 72, inciso III, alínea “d”, do CPM).
É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior Militar quanto ao
reconhecimento da atenuante tão somente quando houver decisiva contribuição para a
elucidação da autoria. Anota-se:
EMENTA:
DIREITO
PENAL
MILITAR.
APELAÇÃO.
RECEPTAÇÃO.
RECURSO
DEFENSIVO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. [...]. A autoria do crime não era mais desconhecida
quando o réu decidiu confessar ter praticado o delito de receptação, de maneira que não
havia mais dúvidas sobre sua participação na empreitada delitiva. [...]. (Superior Tribunal
Militar. Apelação Criminal nº 7001015-86.2023.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex
ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 14/11/2024, Data de Publicação:
13/12/2024, grifo nosso).
E, ainda que fosse reconhecida, a atenuante não teria o condão de alterar o
quantum da pena provisória, que já se encontra fixada em seu mínimo legal.
7000198-84.2022.7.12.0012
40001381392 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por igual, o caso não estampa a configuração da atenuante da restituição dos
bens antes da instauração da Ação Penal (art. 72, inciso III, alínea “b”, do CPM
3),
especialmente, porque a devolução decorreu de apreensão, em virtude da revista pessoal e do
flagrante, não havendo a necessária espontaneidade na reparação. Cuida-se de interpretação
sedimentada nesta Corte Castrense:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. DEFESA. FURTO
QUALIFICADO. [...] 4. O apelante residia na Organização Militar (OM) e se alimentava no
quartel, o que afasta a alegação de hipossuficiência e a justificativa de que a carne seria para
consumo próprio. 5. A atenuação pela restituição do bem não prospera, pois o acusado foi
preso em flagrante delito, não havendo a espontaneidade necessária para a restituição. [...].
(Superior Tribunal Militar. Apelação Criminal nº 7000052-32.2023.7.08.0008. Relator:
Ministro Gen Ex GUIDO AMIN NAVES. Data de Julgamento: 9/10/2025, Data de Publicação:
23/10/2025, grifo nosso).
Por igual, o pleito da aplicação do furto atenuado, ao arrimo do § 2º do art. 240
do CPM
4, também se encontra obstado diante da recuperação da res furtiva mediante o
desfecho da revista pessoal.
Segundo bem gizado pelo Parquet Militar, nas Contrarrazões, a devolução do
numerário não decorreu de um ato voluntário por parte dos Acusados, senão pela recuperação
efetivada por meio da adoção de uma medida coercitiva, a saber, a revista pessoal. Além
disso, como bem destacou o MPM, “o Sd Falcão inicialmente alegou que os R$ 400,00
(quatrocentos reais) encontrados foram obtidos através de um saque feito em caixa
eletrônico, sendo que somente após investigação específica se descobriu que não houve
saque, o que resultou na posterior confissão do apelante” (evento 266, MANIF_MPM1,
APM nº 7000198-84.2022.7.12.0012).
De fato, as providências do Comando da OM só resultaram bem-sucedidas após
a ordem de formatura, seguida de muitos questionamentos, até um Soldado indicar, com
gesto de cabeça, em direção aos dois colegas que estavam à sua frente. Com a redução do
escopo de suspeitas, as autoridades militares elegeram um grupo menor para revista,
iniciando-se, por óbvio, com os dois Réus, um a um, o que levou ao subsequente flagrante.
Nesse ínterim, enquanto havia tempo para tanto, não houve a confissão do crime, tampouco a
devolução voluntária da res furtiva.
Em seu Parecer, também a Procuradoria-Geral da Justiça Militar se manifestou
contrária à aplicação do furto atenuado (evento 11, PARECER_MPM1, Apelação nº
7000198-84.2022.7.12.0012).
Na jurisprudência desta Corte Militar, a ausência da voluntariedade na
devolução dos valores subtraídos revela-se um obstáculo instransponível para o
reconhecimento e a concessão da benesse do § 2º do art. 240 do CPM. Confiram-se os
seguintes julgados:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FURTO QUALIFICADO. [...]
RESTITUIÇÃO VOLUNTÁRIA DA RES. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO DEFENSIVO
DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE. [...].
Ainda que o Réu atenda ao requisito da primariedade, no que se refere à restituição do bem
subtraído antes de instaurada a ação penal militar, os autos não evidenciam esse elemento,
7000198-84.2022.7.12.0012
40001381392 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

notadamente porque não houve a devolução da res, mas sim a sua apreensão por ocasião da
prisão em flagrante. [...]. (Superior Tribunal Militar. Apelação Criminal nº 7000106-
68.2024.7.11.0011. Relator: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de
Julgamento: 19/11/2025, Data de Publicação: 3/12/2025, grifo nosso).
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FURTO. [...]. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA
PENA. ART. 240, § 2º, DO CPM. RESTITUIÇÃO DA COISA. AUSÊNCIA DE
VOLUNTARIEDADE. [...] 2. A voluntariedade é requisito legal para a aplicação da causa
especial de diminuição da pena, prevista no § 2º do art. 240 do CPM, o qual exige que o
próprio criminoso proceda à restituição da coisa ou à reparação do dano, não existindo a
previsão para que terceiro o faça em seu lugar. [...] (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
7000934-79.2019.7.00.0000. Relator: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de
Julgamento: 10/9/2020, Data de Publicação: 08/10/2020, grifo nosso).
Há muito, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal também já assentou
entendimento nessa mesma linha interpretativa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. CÓDIGO PENAL MILITAR. BENS
SUBTRAÍDOS COM VALOR SUPERIOR AO DO SALÁRIO-MÍNIMO. CRIME COMETIDO
DENTRO DE ESTABELECIMENTO MILITAR. [...]. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DOS
BENS
PARA
A
VÍTIMA.
PEDIDO
DE
RECONHECIMENTO
DE
FURTO
PRIVILEGIADO (ART. 240, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR). IMPOSSIBILIDADE.
HABEAS CORPUS DENEGADO. [...]. 2. No caso dos autos, em que foi subtraída quantia
superior à do salário-mínimo e o delito foi praticado dentro de estabelecimento militar, não é
de se desconhecer a presença da ofensividade e da reprovabilidade do comportamento do
Paciente. 3. Para o reconhecimento de furto privilegiado, o Código Penal Militar exige que
os bens subtraídos sejam restituídos à vítima. Na espécie vertente esse fato não ocorreu,
considerando-se que os bens foram apreendidos. 4. Ordem denegada. (Habeas Corpus nº
99.207. Órgão julgador: Primeira Turma. Relatora: Min. Dra. CÁRMEN LÚCIA. Julgamento:
24/11/2009. Publicação: 18/12/2009. Grifo nosso).
Os autos delineiam conduta típica, antijurídica e culpável, de acentuada
reprovabilidade, não havendo qualquer elemento que possa eximir a responsabilização penal
dos Apelantes, nem mesmo legitimar as mudanças nas balizas da dosimetria da pena, nos
termos pleiteados pela Defesa.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do presente recurso de Apelação e,
no mérito, de negar-lhe provimento, mantendo íntegra a Sentença recorrida, por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381392v4 e do código CRC 9c697fb2.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 10/03/2026, às 17:40:59
1. Furto simplesArt. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: [...]§ 6º Se o furto é praticado: [...]IV -
mediante concurso de duas ou mais pessoas:Pena - reclusão, de três a dez anos.Art. 72. São circunstâncias que sempre
atenuam a pena:Circunstância atenuantesI - ser o agente menor de vinte e um ou maior de setenta anos; [...].
2. Furto simplesArt. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: [...]Furto atenuado [...]§ 2º A atenuação do
parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso em que o criminoso, sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou
repara o dano causado, antes de instaurada a ação penal.
3. Art. 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena:Circunstância atenuantes [...]III - ter o agente: [...]b) procurado,
por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter, antes
7000198-84.2022.7.12.0012
40001381392 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do julgamento, reparado o dano;
4. Art. 240. [...]Furto atenuado§ 1º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a
pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou considerar a infração como disciplinar. Entende-se
pequeno o valor que não exceda a um décimo da quantia mensal do mais alto salário mínimo do país.§ 2º A atenuação do
parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso em que o criminoso, sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou
repara o dano causado, antes de instaurada a ação penal.
7000198-84.2022.7.12.0012
40001381392 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000198-84.2022.7.12.0012/AM
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: ENDRIK RILLEN SOUZA DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: ERISSON FALCÃO DA SILVA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para conhecer
do recurso de apelação interposto e, no mérito, acompanhei a maioria para negar-lhe
provimento, mantendo na íntegra a sentença recorrida que condenou os ex-Soldados do
Exército Erisson Falcão da Silva e Endrik Rillen Souza de Oliveira à pena de 3 (três) anos de
reclusão, como incursos no art. 240, § 6º, IV, c/c o art. 72, I, do Código Penal Militar.
1. Objeto do recurso
A Defensoria Pública da União (DPU), na defesa dos ex-Soldados do
Exército Erisson Falcão da Silva e Endrik Rillen Souza de Oliveira, interpõe apelação contra
a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da 12ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM), que os condenou à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incursos
no delito previsto no art. 240, § 6º, IV, (furto qualificado pelo concurso de agentes) do
Código Penal Militar (CPM).
Em suas razões, a DPU requer a absolvição dos apelantes, aduzindo não haver
prova suficiente para a condenação, em função da insuficiência do acervo probatório e das
contradições nos depoimentos colhidos.
Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria, com a redução
proporcional da pena definitiva, sustentando que a sentença teria deixado de apreciar “as
atenuantes da confissão parcial, da primariedade, da restituição da coisa furtada, dos bons
antecedentes ou colaboração com a instrução”.
Por fim, busca a desclassificação do delito de furto qualificado para o furto
atenuado previsto no § 2º do art. 240 do CPM, dada a restituição imediata e integral dos
valores subtraídos, reconhecendo-se, ainda, as mesmas atenuantes mencionadas (eventos 256
e 263, RAZAPELCRIM1, APM).
2. Razões de decidir
A denúncia narra que os apelantes, juntamente com o ex-Soldado do
Exército Luiz Gustavo Rosa Cabral, teriam subtraído a quantia em dinheiro de R$ 750,00
(setecentos e cinquenta reais) do Soldado do Exército Bruno Vinícius Correia Ferreira,
utilizando um martelo para romper o cadeado que trancava o armário.
7000198-84.2022.7.12.0012
40001381277 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A DPU, inicialmente, argumenta que os elementos de prova não são harmônicos
nem uníssonos quanto à efetiva participação dos apelantes no furto ou quanto ao grau de
envolvimento de cada um deles na empreitada criminosa.
Consta nos autos que no dia 9/6/2021, o Soldado Bruno Vinícius Correia
Ferreira procurou o Terceiro-Sargento Alexandre Gitahy Brandão para comunicar que seu
armário havia sido arrombado e que havia sido subtraída a quantia de R$ 750,00 (setecentos e
cinquenta reais) de sua carteira. Após realização de revista pessoal e nos armários dos demais
Soldados, verificou-se que os responsáveis pelo arrombamento e pela subtração dos valores
foram o ex-Soldado Erisson Falcão da Silva e o ex-Soldado Endrik Rillen Souza de Oliveira,
com quem foi localizada parte do dinheiro, sendo o restante encontrado com o ex-
Soldado Luiz Gustavo Rosa Cabral, que afirmou ter recebido a quantia do ex-
Soldado Erisson Falcão da Silva.
Após a instrução processual, o MPM requereu a absolvição do ex-Soldado Luiz
Gustavo Rosa Cabral, pedido acolhido pelo Conselho Permanente de Justiça, enquanto os
apelantes foram condenados pela prática do crime de furto qualificado, em concurso de
pessoas.
Não foi interposto recurso pelo MPM quanto à absolvição do ex-Soldado Luiz
Gustavo Rosa Cabral, tendo a sentença transitado em julgado para a acusação em 24/6/2025
(processo 7000198-84.2022.7.12.0012/AM, evento 255, CERTTRAN1).
A autoria e a materialidade delitivas restaram suficientemente comprovadas
pelo interrogatório dos apelantes em juízo e pelo depoimento das testemunhas.
A testemunha Soldado Rivan de Lima Correio narrou ter visto o Soldado Endrik
Rillen Souza de Oliveira e o Soldado Erisson Falcão da Silva no alojamento, este último com
um martelo na mão, quando entrou ali para usar o banheiro. Enquanto estava no banheiro,
ouviu barulho de marteladas e o Soldado Endrik Rillen Souza de Oliveira veio até a porta do
banheiro perguntar se tinha alguém ali, ao que a testemunha respondeu afirmativamente e,
logo depois, voltou a ouvir o barulho das marteladas. Aduziu que, quando saiu do banheiro,
viu os dois apelantes se retirando do alojamento, o martelo em cima de um beliche, o cadeado
rompido e o armário amassado, com marcas das batidas do martelo.
Por sua vez, a testemunha Terceiro-Sargento Alexandre Gitahy Brandão narrou
que era Sargento de Dia na data dos fatos e que foi a quem o Soldado Bruno Vinícius Correia
Ferreira se dirigiu para comunicar o furto. Naquele momento, ele determinou que todos os
Soldados que dispunham de armário saíssem dos alojamentos e ficassem no pátio,
aguardando o Tenente Rennan. Pontuou ter perguntado se alguém sabia o que havia
acontecido, mas ninguém forneceu qualquer informação.
Salientou que quando o Tenente Rennan chegou, o depoente reportou a ele os
fatos e ambos começaram a fazer perguntas aos Soldados, que foram separados em blocos.
Nesse momento, um Soldado, que acredita tenha sido o Soldado Thomas, fez um gesto de
cabeça apontando para os apelantes. Em razão dessa indicação, começaram a fazer perguntas
mais direcionadas aos dois e decidiram, na sequência, realizar a revista nos armários do
alojamento onde ocorreu o furto.
7000198-84.2022.7.12.0012
40001381277 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informou que quando realizaram a revista no armário do apelante Erisson
Falcão da Silva, encontraram parte do dinheiro, que o apelante, inicialmente, afirmou lhe
pertencer, alegando ter sacado no dia anterior. Ao verificarem o extrato bancário, no entanto,
não havia nenhum saque nos últimos dias. Em seguida, o apelante começou a se contradizer
nas suas explicações, até que decidiu admitir ter subtraído o dinheiro, afirmando que o ex-
Soldado Endrik Rillen Souza de Oliveira também tinha participado da empreitada criminosa.
De posse dessa informação, o depoente e o Tenente Rennan procederam à
revista pessoal do ex-Soldado Endrik Rillen Souza de Oliveira, sendo uma parte do dinheiro
encontrada em sua roupa íntima e outra parte na capa de seu celular. Salientou que o ex-
Soldado Endrik Rillen Souza de Oliveira, então, admitiu ter participado do delito e apontou
que o ex-Soldado Luiz Gustavo Rosa Cabral também havido participado do furto. Narrou que
o restante do dinheiro foi encontrado com o ex-Soldado Luiz Gustavo Rosa Cabral.
Em seu depoimento, a testemunha Primeiro-Tenente Rennan Elias da Silva
Lima narrou que, ao ser comunicado do ocorrido, adotou as providências de praxe, ou seja,
isolar o alojamento e buscar informações acerca da dinâmica do ocorrido, indagando os
Soldados se eles haviam visto algo ou sabiam o que havia acontecido. Recordou que um
militar teria dado a informação de que teria visto uma movimentação no alojamento, o que
era irregular, pois os militares deveriam estar cumprindo as atividades do serviço de guarda e
segurança participando de instrução que ocorria no momento do furto.
Narrou que fizeram a revista nos armários e que apelantes, diante da localização
do dinheiro, acabaram por confessar o delito, tendo apontado o ex-Soldado Luiz Gustavo
Rosa Cabral como partícipe. Afirmou que embora os dois apelantes tenham admitido a
subtração do dinheiro, o ex-Soldado Luiz Gustavo Rosa Cabral nunca admitiu o furto, mas
afirmava ter recebido o dinheiro do ex-Soldado Erisson Falcão da Silva apenas para guardar.
Informou que o valor foi integralmente restituído ao Soldado Bruno Vinícius Correia
Ferreira.
Em seu interrogatório, o apelante ex-Soldado Erisson Falcão da Silva admitiu
ter subtraído o dinheiro do armário, que estava trancado com cadeado, e que ele e o apelante
ex-Soldado Endrik Rillen Souza de Oliveira utilizaram um martelo para romper o cadeado e
acessar o interior do armário.
Por sua vez, o apelante ex-Soldado Endrik Rillen Souza de Oliveira negou a sua
participação direta no arrombamento, sustentando ter permanecido na porta do alojamento
observando a movimentação, enquanto o ex-Soldado Erisson Falcão da Silva e o ex-
Soldado Luiz Gustavo Rosa Cabral arrombavam o cadeado. Admitiu, no entanto, estar ciente
de que o dinheiro seria subtraído e que teria participado, portanto, da empreitada criminosa.
Ademais, parte do dinheiro foi encontrada com os apelantes, sendo R$ 500,00
(quinhentos reais) com o ex-Soldado Erisson Falcão da Silva e R$ 100,00 (cem reais) com o
ex-Soldado Endrik Rillen Souza de Oliveira.
O valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) que faltavam para completar a
quantia subtraída foram encontrados na posse do ex-Soldado Luiz Gustavo Rosa Cabral, que,
em seu interrogatório, afirmou não estar sequer no alojamento por ocasião do arrombamento,
pois estava no campo de futebol do Batalhão descarregando material.
7000198-84.2022.7.12.0012
40001381277 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Afirmou que foi ao alojamento apenas para buscar seu celular e sua carteira de
cigarros, oportunidade em que encontrou o ex-Soldado Erisson Falcão da Silva que saía do
alojamento, aparentando estar assustado. Narrou que o apelante lhe entregou R$ 150,00
(cento e cinquenta reais) e pediu que guardasse para ele, pois estava indo "pagar uma missão"
e não tinha bolsos nos shorts para guardar o dinheiro.
Disse ter questionado por que o apelante não guardou o dinheiro em seu
armário, mas este lhe respondeu que estava com pressa, "na correria", reiterando o pedido de
que o interrogando guardasse o dinheiro, o que fez. Narrou, ainda, que, ao voltarem do
almoço, o Soldado C Ferreira viu o seu armário arrombado e constatou a subtração do
dinheiro. Pontuou que a vítima comunicou os fatos ao superior hierárquico, que reuniu todos
os soldados fora do alojamento para tentar descobrir quem teria subtraído o dinheiro. Pontuou
que quando lhe perguntaram se sabia de algo, assim respondeu:
"Sargento, o Falcão me entregou R$ 150, dizendo que era para ele pagar uma conta dele na
cantina. E eu não sei da onde é esse dinheiro, também não falei antes, porque eu não ia acusar
o cara sem saber se tinha sido ele ou não"
Por fim, apontou que sofreu apenas uma punição por omitir uma informação,
enquanto os outros dois corréus chegaram a ser presos.
Embora haja divergência nos interrogatórios dos apelantes quanto ao papel
efetivamente cumprido por cada um na empreitada criminosa, o fato é que o resultado foi
atingido graças ao agir em conjunto dos dois, sendo inconteste que o cadeado foi rompido por
meio de marteladas, que o armário do ofendido foi aberto e que houve a subtração da quantia
em dinheiro, que estava na carteira da vítima.
É irrelevante quem foi o responsável por efetivamente dar as marteladas e
romper o cadeado, pois os próprios apelantes reconheceram que tinham a intenção de furtar o
dinheiro e que o armário estava trancado, sendo necessário, portanto, romper o cadeado para
atingir o objetivo desejado. Assim, se um rompeu o obstáculo e o outro ficou vigiando a porta
para que ninguém os surpreendesse, a unidade de desígnios restou suficientemente
evidenciada. Portanto, ainda que os depoimentos não sejam uníssonos, restou
suficientemente comprovado que os dois apelantes, em unidade de desígnios, subtraíram R$
750,00 (setecentos e cinquenta reais) do Soldado Bruno Vinícius Correia Ferreira, mediante
rompimento de obstáculo, incidindo no tipo penal do art. 240, § 6º, IV, do CPM.
Assim, devidamente demonstradas nos autos a autoria e a materialidade
delitivas. Há provas suficientes, também, de que o crime foi cometido em comunhão de
esforços entre os apelantes, mediante o prévio ajuste de vontades, o que evidencia o dolo da
conduta em praticar o furto. Dessa forma, há provas suficientes para lastrear a condenação, a
qual deve ser mantida.
No que toca à dosimetria da pena, a DPU alega ausência de
fundamentação na utilização do rompimento de obstáculo como circunstância judicial
desfavorável e pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal.
A sentença assim dispôs:
7000198-84.2022.7.12.0012
40001381277 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na 1ª Fase (circunstâncias judiciais, ex vi do art.69 do CPM), verifica-se que os réus
ENDRICK e ERISSON são tecnicamente primários e de bons antecedentes. Todavia, conforme
delineado na fundamentação da presente decisão, constata-se haver uma circunstância
judicial desfavorável no presente caso: as circunstâncias de modo de execução, uma vez que
restou comprovado diante da confissão dos acusados e de prova testemunhal que os réus
utilizaram instrumento (martelo) para romper obstáculo físico à subtração do bem. Diante
disso, fixa-se a pena-base em 3 (três) anos e 10 meses de reclusão. (grifo nosso)
Verifica-se que o Juízo de origem utilizou-se da qualificadora do inciso I do § 6º
do art. 240 do CPM para exasperar a pena-base, qual seja, o rompimento de obstáculo.
O § 6º do art. 240 do CPM prevê algumas hipóteses para qualificar o crime de
furto:
Furto simples
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.
(...)
Furto qualificado
(...)
§ 6º Se o furto é praticado:
I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;
II - com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza;
III - com emprego de chave falsa;
IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas:
Pena - reclusão, de três a dez anos.
No caso em análise, temos a figura do furto com duas qualificadoras, quais
sejam, o concurso de pessoas e o rompimento ou destruição de obstáculo.
Já é entendimento assentado pela jurisprudência pátria que, no caso de uma
mesma conduta se enquadrar em mais de uma qualificadora, considera-se a mais grave como
tal (ou seja, como qualificadora), o que foi feito pelo Juízo de primeiro grau, que condenou os
apelantes como incursos no art. 240, § 6º, IV, do CPM, ou seja, furto qualificado pelo
concurso de pessoas.
Resta, no entanto, a qualificadora do rompimento ou destruição de obstáculo,
que não pode ser simplesmente ignorada, posto que devidamente comprovada pelas
evidências dos autos. Assim, ao não ser empregada como qualificadora do crime, foi
corretamente considerada nas circunstâncias judiciais e o Juízo de origem considerou-a como
circunstância judicial desfavorável, relativa ao modo de execução do crime, qual seja, com o
rompimento ou destruição de obstáculo.
7000198-84.2022.7.12.0012
40001381277 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Esta Corte já se pronunciou expressamente nesse sentido, conforme julgado a
seguir:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA E MPM. ART. 240, §§ 4º E 6º, INCISO I, DO CPM.
FURTO QUALIFICADO. RECURSO MINISTERIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. TENTATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. CONSUMAÇÃO. APODERAMENTO
DO BEM. OCORRÊNCIA. OBJETOS FURTADOS. INTERIOR DA ORGANIZAÇÃO
MILITAR. INTERIOR DO VEÍCULO DA VÍTIMA. CRIME CONSUMADO. CONSTATAÇÃO.
CONCURSO DE QUALIFICADORAS. CONSIDERAÇÃO DA MAIS GRAVE. RECURSO
MINISTERIAL. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA. PLEITO DEFENSIVO.
APLICAÇÃO DO SURSIS. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PENA
ACESSÓRIA.
EXCLUSÃO
DAS
FORÇAS
ARMADAS.
POSSIBILIDADE.
EFEITO
AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO. APELO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. DECISÃO
POR MAIORIA. O crime de furto tem como o titular do bem aviltado a pessoa natural ou
jurídica e se concretiza com a subtração da coisa alheia móvel. Dito de outro modo, a
consumação se dá com a inversão da posse com o apoderamento do bem, conforme a teoria
da amotio ou apprehensio. In casu, quando o Acusado foi flagrado, os crimes de furto já
haviam se consumado. Esta Corte tem repetidamente manifestado o seu entendimento no
sentido de que adota a teoria da amotio nos crimes de furto. Não é necessária a posse mansa e
pacífica do objeto furtado para que o crime se consume, basta que haja a inversão da posse,
ainda que momentânea, como no caso dos autos. Precedentes desta Corte e do STJ. O sistema
de vigilância realizado por patrulhamento ou por monitoramento eletrônico no interior da
Organização Militar, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.
Seguindo a jurisprudência do STJ e desta Corte, deve ser considerada a qualificadora de
rompimento de obstáculo (inciso I do § 6º do art. 240 do CPM), consistente na quebra do
vidro do veículo automotor, quando esta quebra ocorre para surrupiar bens móveis do interior
do citado automóvel. No caso de concurso de qualificadoras, deve se considerar a mais grave
na definição da pena inicial e, no tocante às demais, serão utilizadas como circunstâncias
judiciais desfavoráveis Precedentes do STF e deste Tribunal. É inviável a aplicação da
suspensão condicional da pena quando o Acusado é condenado à pena superior a 2 (dois)
anos de reclusão, nos termos do art. 84, caput, do CPM. Ademais, não é possível aplicar o
sursis quando o Acusado é reincidente, conforme dispõe o inciso I do art. 84 do CPM. O fato
de o Acusado responder a crimes na Justiça Comum, com Denúncia recebida, não autoriza a
presunção de que não voltará a delinquir, a teor do que exige o art. 84, inciso II, do CPM. In
casu, é impossível a concessão do sursis por expressa vedação legal, contida no art. 84, caput
e incisos, do CPM. Deve ser aplicada ao Acusado a pena acessória de exclusão das Forças
Armadas, com base no art. 102 do CPM. Nesse conspecto, a aplicação da pena acessória
decorre diretamente da lei e independe de fundamentação ou de pedido do Órgão ministerial,
conforme jurisprudência desta Corte. Apelo do Ministério Público Militar parcialmente
provido. Decisão por maioria. Apelo da Defesa desprovido. Decisão por maioria. (Superior
Tribunal Militar. Apelação Criminal nº 7000577-31.2021.7.00.0000. Relator Ministro
Leonardo Puntel. Data de Julgamento: 17/11/2022, Data de Publicação: 10/02/2023)
Tampouco se pode alegar não haver fundamentação suficiente na sentença, ou
ausência de individualização das condutas penalizadas, uma vez que a circunstância
desfavorável tem caráter objetivo e atinge igualmente os dois sentenciados, posto que não há
nos autos elementos que permitam diferenciar o agir de um ou de outro como mais favorável
ou desfavorável.
Destaque-se que, na segunda fase da dosimetria, o Juízo de primeiro grau
aplicou corretamente a atenuante do art. 72, I, do CPM, por serem os apelantes menores de
21 anos à época dos fatos, restando a pena definitiva imposta no mínimo legal.
7000198-84.2022.7.12.0012
40001381277 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pelo exposto, deve ser mantida a exasperação da pena-base em razão da
circunstância judicial desfavorável, consistente no modo de execução, já que houve o
rompimento ou destruição do cadeado que trancava o armário, não merecendo reforma a
dosimetria da pena.
No que toca ao pedido subsidiário da DPU, de aplicação do furto atenuado e da
causa especial de diminuição da pena, melhor sorte não lhe assiste.
A DPU aponta como fundamento jurídico de sua tese:
O art. 72, inciso III, alínea 'b' do Código Penal Militar estabelece como atenuante o fato de o
agente ter procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, evitar ou minorar as
consequências do crime, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano. O STM entende que “a
devolução da res furtiva antes da instauração do processo penal autoriza a aplicação da
atenuante” (Ap 7001007-88.2019.7.00.0000). A confissão parcial e a postura colaborativa dos
acusados são atenuantes típicas e devem ser reconhecidas (art. 72, CPM).
A redação do CPM no que se refere ao furto atenuado é a que segue:
Furto atenuado
§ 1º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a
pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou considerar a infração
como disciplinar. Entende-se pequeno o valor que não exceda a um décimo da quantia mensal
do mais alto salário mínimo do país.
§ 2º A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso em que o
criminoso, sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano causado, antes de
instaurada a ação penal.
Esta Corte já tem entendimento pacificado no sentido de que a restituição da
coisa ou reparação do dano, para justificar a aplicação do furto atenuado, precisa ser
espontânea:
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO.
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FURTO QUALIFICADO. BEM PERTENCENTE À
FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO
DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). REJEIÇÃO. MÉRITO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
ATENUANTES GENÉRICAS DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DO RELEVANTE VALOR
SOCIAL E MORAL. NÃO RECONHECIMENTO. FURTO ATENUADO. AUSÊNCIA DE
REQUISITOS. TENTATIVA. INCIDÊNCIA DA DIMINUIÇÃO NO QUANTUM MÁXIMO.
COMPLETUDE. ITER CRIMINIS. DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO UNÂNIME. O
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é inaplicável nesta Justiça Especializada, conforme
entendimento deste E. Superior Tribunal Militar, que resultou no Enunciado da Súmula nº 18.
Por esse motivo, qualquer alegação de nulidade pelo seu não oferecimento deve ser afastada.
Preliminar rejeitada. Decisão unânime. Nos crimes contra o patrimônio perpetrados em
ambientes castrenses não só o valor da res furtiva deve ser aferido, como também o desvalor
da conduta dos militares, de quem se espera comportamento ilibado, probo e reto. Para além
da ínfima lesão ao bem jurídico, para o reconhecimento do Princípio da Insignificância são
necessárias, cumulativamente, as seguintes condições: mínima ofensividade da conduta do
agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento e inexpressividade da lesão jurídica. A Portaria nº 75 do Ministério da
Fazenda, a qual determina o não ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda
Nacional de valores iguais ou inferiores a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), é inaplicável na
7000198-84.2022.7.12.0012
40001381277 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

seara criminal, conforme jurisprudência consolidada nesta Corte Não há que se falar em
reconhecimento do estado de necessidade, como excludente de culpabilidade previsto no art.
39 do CPM, diante da inexistência de perigo certo e atual ou da inexigibilidade de conduta
diversa. Este Tribunal possui entendimento de que dificuldades financeiras não podem ser
consideradas situação de perigo, tampouco servem para pleitear a atenuante genérica do
relevante valor moral. Para fazer jus à benesse prevista no § 2º do art. 240 do CPM, é
necessária uma ação espontânea por parte do acusado para devolver o objeto do furto, o que
não ocorre quando a res furtiva é apreendida. A prisão em flagrante tende a afastar a
atenuante da confissão espontânea quando a autoria do crime não é ignorada e nem imputada
a terceiros. O flagrante ocorrido em momento de maior probabilidade de incidência, por
ocasião da revista na saída do quartel, não afasta a possibilidade de se completar o iter
criminis e, assim, a consumação do delito, tampouco significa que a pena deve ser diminuída
na fração máxima autorizada por lei. Apelo desprovido. Decisão unânime. (STM. Apelação
n. 7000514-98.2024.7.00.0000. Relator: Ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira.
Julgamento: 20/2/2025. Publicação: 12/3/2025.) (Grifo nosso.)
No caso em questão, não houve qualquer espontaneidade por parte dos
apelantes, pelo contrário, ambos, inicialmente, negaram qualquer envolvimento com o delito,
vindo a confessar apenas após serem apontados como supostos autores do crime e após parte
do dinheiro ser encontrada dentro do armário do ex-Soldado Erisson Falcão da Silva.
O mesmo se aplica ao ex-Soldado Endrik Rillen Souza de Oliveira, pois apenas
confessou o crime depois de realizada revista pessoal e parte do dinheiro furtado ter sido
encontrada na capa de seu celular e em sua roupa íntima.
Não há, portanto, justa causa para a aplicação do furto atenuado no presente
caso em razão da restituição dos valores, pois tal restituição se deu contra a vontade dos
apelantes, que tentaram, até o último momento, convencer as autoridades de que não eram os
responsáveis pela subtração dos valores.
Reafirmo que não houve a restituição dos valores de forma espontânea, mas,
sim, apreensão da res furtiva pela autoridade de polícia judiciária militar, que logrou êxito em
encontrar a quantia em dinheiro com os autores do delito e entregá-la à vítima, recompondo
seu patrimônio, que havia sido vilipendiado pela ação criminosa, não havendo motivos para a
desclassificação almejada pela defesa e tendo a conduta se subsumido perfeitamente na
modalidade do furto qualificado.
Dessa forma, estando demonstradas a autoria e a materialidade delitivas e não
sendo o caso de acolher as teses defensivas, a manutenção da sentença condenatória, nos seus
exatos termos, é medida obrigatória.
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso de apelação interposto
pela Defensoria Pública da União e de negar-lhe provimento, para manter a sentença
recorrida, que condenou os ex-Soldados do Exército Erisson Falcão da Silva e Endrik Rillen
Souza de Oliveira à pena de 3 anos de reclusão, como incursos no art. 240, § 6º, IV, c/c art.
72, I, do Código Penal Militar.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
7000198-84.2022.7.12.0012
40001381277 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

preenchimento do código verificador 40001381277v6 e do código CRC 98f62e25.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 06/03/2026, às 09:57:30
7000198-84.2022.7.12.0012
40001381277 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000198-84.2022.7.12.0012/AM
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000198-84.2022.7.12.0012/AM
APELANTE: ENDRIK RILLEN SOUZA DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: ERISSON FALCÃO DA SILVA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO

Na Sessão de Julgamento Virtual de 9 a 12 de fevereiro de 2026, apresentei voto
divergente nos presentes autos, pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
Auditoria da 12ª CJM/AM, que, por unanimidade, julgou parcialmente procedente a
Denúncia e condenou os ex-Sds Ex ERISSON FALCÃO DA SILVA e ENDRIK RILLEN
SOUZA DE OLIVEIRA à pena de 3 (três) anos de reclusão, pela prática do crime de furto
qualificado, em concurso de pessoas, tipificado no art. 240, § 6º, incusi IV, c/c art. 72, inciso
I, do Código Penal Militar, concedendo-lhes o regime inicial aberto de cumprimento de pena,
nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, e o direito de recorrer em
liberdade.
3. Verifico que o eminente Ministro Relator apresentou o seu voto no sentido de
conhecer do presente recurso de Apelação e, no mérito, de negar-lhe provimento, mantendo
íntegra a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
4. Sobre a dosimetria da pena, consta dos fundamentos da sentença recorrida:
DA APLICAÇÃO DA PENA
Passa-se à individualização da pena:
Na 1ª Fase (circunstâncias judiciais, ex vi do art.69 do CPM), verificase que os réus
ENDRICK e ERISSON são tecnicamente primários e de bons antecedentes. Todavia, conforme
delineado na fundamentação da presente decisão, constata-se haver uma circunstância
judicial desfavorável no presente caso: as circunstâncias de modo de execução, uma vez que
restou comprovado diante da confissão dos acusados e de prova testemunhal que os réus
utilizaram instrumento (martelo) para romper obstáculo físico à subtração do bem.
Diante disso, fixa-se a pena-base em 3 (três) anos e 10 meses de reclusão.
Na 2ª Fase, (circunstâncias agravantes e atenuantes), fica reconhecida a circunstância
atenuante do art. 72, inciso I, do CPM, pois os réus contavam com menos de 21 anos na data
dos fatos, fazendo jus à redução da pena base para 3 (três) anos.
Na 3ª Fase, constata-se que não há causa de aumento ou diminuição de pena, o que a
torna definitiva em 3 (três) anos de reclusão.
7000198-84.2022.7.12.0012
40001380879 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não se concede aos réus o benefício da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 84
do Código Penal Militar, por não estarem preenchidos os requisitos legais exigidos para sua
concessão.
É fixado o regime prisional inicial ABERTO, conforme regra do art. 33, § 2º, alínea "c", do
Código Penal Brasileiro.
É concedido aos réus o direito de apelar em liberdade, já que não se encontram presentes os
requisitos da prisão preventiva, ex vi do art. 527 do CPPM.
5. Todavia, pedindo vênia ao laborioso voto do eminente Ministro Relator e à r.
Sentença do Juízo de origem, inauguro a divergência, restritamente à questão da dosimetria
da pena, considerando que os precedentes desta Corte têm reconhecido, em casos análogos, a
possibilidade jurídica de aplicação de uma causa de diminuição de pena (minorante)
inominada, na fração de 2/3 (dois terços).

DO CABIMENTO DA MINORANTE INOMINADA
6. Conforme já tive a oportunidade de me manifestar, considero que os
precedentes desta Corte têm reconhecido, em casos análogos, a possibilidade jurídica de
aplicação de uma causa de diminuição de pena (minorante) inominada. Trata-se de um
instrumento de equidade e justiça material, que permite ao julgador ajustar a resposta estatal
quando a lei se mostra excessivamente severa, protegendo o indivíduo contra o excesso
punitivo e prestigiando, dessa forma, o reconhecimento da desproporcionalidade de uma
sanção aplicada em relação a uma determinada conduta delituosa.
7. Ainda que não prevista expressamente no Código Penal Militar, a aplicação
da minorante inominada encontra fundamento na aplicação subsidiária do art. 66 do Código
Penal comum e, sobretudo, nos princípios constitucionais da proporcionalidade, da
razoabilidade e da individualização da pena.
8. Nesse senido, esta Corte já reconheceu a recepção deste instituto em sua
jurisprudência, como se observa no seguinte julgado:
[...] II – A figura da minorante inominada não detém previsão expressa no CPM que a
autorize. Não obstante, o art. 66 do Código Penal traz redação autorizativa, a qual então é
empregada por esta Corte para possibilitar a aplicação do citado instituto, conforme
jurisprudência consolidada deste Tribunal. Precedentes.
III – Ainda assim, a incidência da causa redutora da pena na terceira fase da dosimetria
depende da presença de circunstâncias que indiquem a necessidade e a adequação para a
concessão da referida minorante, o que revela seu caráter casuístico e dependente da análise
da situação em concreto. Em especial, mostra-se mais adequada em casos de delitos em que a
pena mínima é de 3 anos, a qual, por si só, impede a concessão de sursis, ocorrência
desproporcional em determinadas hipóteses. Precedentes.
IV – No fato examinado, a despeito de o Acusado ser réu primário, menor de 21 anos e
conscrito (o que presumeria sua pouca experiência na Força), a quantidade e o elevado valor
monetário dos bens subtraídos desautorizam a aplicabilidade da mencionada minorante, visto
não ser caso em que a impossibilidade de concessão do sursis se mostra desproporcional.
7000198-84.2022.7.12.0012
40001380879 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

V – Acórdão mantido por seus próprios fundamentos. Decisão por maioria. (STM -
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE: 70004283020247000000, Relator:
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Data de Julgamento: 17/10/2024, Data de
Publicação: 07/11/2024)” (Grifei)
9. A aplicação da minorante se mostra especialmente adequada em casos em
que a pena mínima abstrata, por si só, impede a concessão de benefícios como a suspensão
condicional da pena (sursis), gerando uma situação de manifesta desproporcionalidade. Este
Tribunal também se valeu deste instrumento para corrigir tais distorções, consoante o
seguinte precedente:
[...] 8. Quanto ao Réu servidor público, foram consideradas as particularidades do caso
concreto, em especial aquelas indicativas de que a prática criminosa compunha um modus
operandi integrado à cultura da Organização Militar, a apontar uma aceitação ampla da
“química” realizada, inclusive de oficiais e outros superiores. Considerada, ainda, a
primariedade do Acusado, sem qualquer mau antecedente ou fato posterior criminoso. 9.
Aplicada, então, a minorante inominada, de modo a reduzir a pena final de 3 anos, 6 meses e
26 dias para exatos 2 anos de reclusão, com o fim de permitir a concessão de benefício da
suspensão condicional da pena (art. 84 do CPM). 10. Recurso ministerial conhecido e
provido. Absolvições revertidas. Decisão unânime. (STM - APELAÇÃO CRIMINAL:
70000867620227030203, Relator: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Data de
Julgamento: 03/06/2025, Data de Publicação: 23/06/2025)

DA APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO
10. No caso em tela, embora a conduta dos apelantes se amolde ao tipo penal do
furto qualificado, a pena mínima de 3 (três) anos de reclusão se revela desproporcional.
11. Os apelantes são primários, sem antecedentes, e eram menores de 21 anos à
época dos fatos, circunstância que, por si só, já denota menor experiência e maturidade.
Ademais, embora a restituição da res furtiva não tenha sido espontânea a ponto de configurar
a atenuante específica, o fato é que os bens foram integralmente recuperados de forma
imediata, não resultando em prejuízo patrimonial para o ofendido.
12. A aplicação da pena mínima, sem qualquer abrandamento, ignoraria essas
particularidades e resultaria em uma sanção excessivamente rigorosa, que não se coaduna
com os fins de ressocialização e prevenção da pena. A resposta penal deve ser justa, adequada
e compatível com o ato ilícito praticado, como já decidiu esta Corte em caso análogo:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE (SAT).
INFORMAÇÕES
FALSAS.
COMPROVANTES
DE
RESIDÊNCIA
ADULTERADOS.
RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-TRANSPORTE SUPERIOR AO DEVIDO.
MEIO FRAUDULENTO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ESTELIONATO
CONFIGURADO. FALSIDADE. ANTE FACTUM NÃO PUNÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA.
PONDERAÇÃO
COM
BASE
NOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
APLICABILIDADE
DA
MINORANTE
INOMINADA.
POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REDUÇÃO DA PENA.
1. O Apelante obteve, para si, vantagem ilícita consistente no recebimento do benefício do
Auxílio-Transporte em valor superior ao devido, em prejuízo ao erário, induzindo e mantendo
a Administração Militar em erro, mediante meio fraudulento, consistente em apresentação de
Solicitação de Auxílio-Transporte (SAT) com informações falsas e acompanhadas de
7000198-84.2022.7.12.0012
40001380879 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

comprovante de residência também falso. No caso, a falsidade se reveste em ante factum não
punível, por consistir em meio necessário para a realização do recebimento do benefício de
forma continuada, que se afigura em outro ato de maior gravidade, qual seja, o estelionato.
2. No que se refere à dosimetria da pena, aplicada em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão, a mesma deve ser sopesada conforme o entendimento firmado pelo Plenário desta
Corte em caso análogo, com esteio nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a
fim de ser aplicada a minorante inominada, para reduzir a pena imposta para 1 (um) ano, 6
(seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e tornar a resposta penal mais justa, adequada e
compatível com o ato ilícito praticado, tendo em vista a conduta e a extensão do dano causado
a Administração Militar, considerando, ainda, a primariedade do Réu, sua menoridade
relativa (19 anos) ao tempo do crime e seu pouco tempo de caserna.
3. Apelo conhecido e parcialmente provido.” (STM - APELAÇÃO CRIMINAL: 7000867-
46.2021.7.00.0000, Relator: CELSO LUIZ NAZARETH, Data de Julgamento: 09/02/2023,
Data de Publicação: 08/03/2023) (Grifo nosso)
DA DOSIMETRIA DA PENA
13. Em virtude disso, entendo que deve ser proposta uma revisão da dosimetria
da pena:
14. O caso em análise trata de um furto com duas qualificadoras: concurso de
pessoas e rompimento ou destruição de obstáculo. Na sentença de primeiro grau, os apelantes
foram condenados pelo crime de furto qualificado por concurso de pessoas (art. 240, § 6º, IV,
do CPM). A qualificadora relativa ao rompimento ou destruição de obstáculo não foi utilizada
para qualificar o crime, mas foi corretamente considerada como circunstância judicial
desfavorável, especificamente no que tange ao modo de execução do delito, razão pela qual,
na primeira fase, em observância ao disposto no art. 69 do CPM, mantenho a dosimetria
aplicada pelo Juízo a quo, o qual exasperou a pena-base para 3 (três) anos e 10 (dez) meses
de reclusão.
15. Destaque-se que, na segunda fase, o Juízo de primeiro grau aplicou
corretamente a atenuante do art. 72, I, do CPM, por serem os apelantes menores de 21 anos à
época dos fatos, restando a pena definitiva imposta no mínimo legal de 3 (três) anos.
16. Porém, na terceira fase, aplico a causa de diminuição de pena inominada,
com fundamento nos princípios da proporcionalidade e da equidade, para diminuir a pena na
fração máxima de 2/3 (dois terços), fixando a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
17. Com a pena redimensionada para 1 (um) ano de reclusão, fixo o regime
inicial aberto para o cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º, alínea"c", do
Código Penal comum.
18. Presentes os requisitos do art. 84 do CPM, concedo aos apelantes o
benefício da suspensão condicional da pena (sursis), pelo prazo de 2 (dois) anos, nas
condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução, conforme o art. 626 do CPPM, à
exceção da alínea “a”.

7000198-84.2022.7.12.0012
40001380879 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DO DISPOSITIVO
Por essas razões, votei no sentido de dar provimento parcial ao Apelo da Defesa
para, reformando a sentença recorrida, manter a condenação dos ex-Soldados do
Exército Erisson Falcão da Silva e Endrik Rillen Souza de Oliveira, reduzindo-lhes, porém, a
pena para 1 (um) ano de reclusão, como incursos no crime de furto qualificado (art. 240, § 6º,
inciso IV, do CPM). Concedo o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições
do art. 626 do CPPM, à exceção da alínea “a”, e acrescida da obrigatoriedade de apresentação
trimestral ao Juízo da Execução, e fixo o regime aberto, na forma do artigo 33, § 2º, alínea
“c”, do Código Penal comum, bem como o direito de recorrer em liberdade.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Documento eletrônico assinado por VERÔNICA ABDALLA STERMAN, Ministra, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001380879v4 e do código CRC df5c6e20.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VERÔNICA ABDALLA STERMAN
Data e Hora: 04/03/2026, às 17:32:54
7000198-84.2022.7.12.0012
40001380879 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR